Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707867-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Vistos etc. O apelante noticia a realização de acordo, requerendo a sua homologação. No entanto, não consta do instrumento de composição a representação regular do apelado, pois o subscritor que se apresenta, o Dr. Toni Mendes de Oliveira, OAB/PR 13.351, não dispõe de procuração nos autos, conforme se depreende dos ID’s 26349534 e 26349535. Sendo assim, INDEFIRO o pedido por ora. Em atenção ao princípio da celeridade e ao dever de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, intime-se o apelado para confirmar a composição noticiada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator